Tribunal: STJ
Processo: 0083880-92.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222568 - PR (2025/0329318-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDERSON SENDESKI MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: DAVI SIZANOSKI FILHO - PR086252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
requerida para cessar suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.
2. O recorrente reiterou os mesmos fundamentos apresentados na inicial do
s,
habeas corpu
alegando ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e
destacando condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de argumentos já analisados,
sem a apresentação de fundamentos novos, é suficiente para alterar a decisão que denegou
a ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não
deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
5. A prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos que evidenciam a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem
pública, considerando o risco de reiteração criminosa, a reincidência e a prática de novo
delito durante o cumprimento de pena anterior.
Documento eletrônico VDA52578849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 26ef2320-f3d4-45c5-83d8-0f07e79ebd96

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a
custódia cautelar.
7. Não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do
risco concreto de reiteração delitiva demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de argumentos já analisados, sem a apresentação de fundamentos novos,
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de
reiteração criminosa.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que justificam a custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 26ef2320-f3d4-45c5-83d8-0f07e79ebd96

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222568 - PR (2025/0329318-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANTONIO ANDERSON SENDESKI MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: DAVI SIZANOSKI FILHO - PR086252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus
requerida para cessar suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná.
2. O recorrente reiterou os mesmos fundamentos apresentados na inicial do
s,
habeas corpu
alegando ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e
destacando condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de argumentos já analisados,
sem a apresentação de fundamentos novos, é suficiente para alterar a decisão que denegou
a ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52196186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ccc17544-aebc-4efe-a32c-7844a3df8bcf

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não
deve ser conhecido, conforme a Súmula 182 do STJ.
5. A prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos que evidenciam a necessidade de sua manutenção para garantia da ordem
pública, considerando o risco de reiteração criminosa, a reincidência e a prática de novo
delito durante o cumprimento de pena anterior.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que justificam a
custódia cautelar.
7. Não há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante do
risco concreto de reiteração delitiva demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de argumentos já analisados, sem a apresentação de fundamentos novos,
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que
evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de
reiteração criminosa.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva
quando há elementos que justificam a custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52196186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ccc17544-aebc-4efe-a32c-7844a3df8bcf

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ANTONIO ANDERSON
SENDESKI MACHADO JUNIOR contra decisão da minha lavra na qual foi denegada a
ordem de
requerida no intuito de fazer cessar suposto constrangimento
habeas corpus
ilegal perpetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
A decisão está às fls. 212-213.
No agravo regimental interposto às fls. 218-254, o recorrente se limita a
reproduzir os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
,
mandamus
os quais consistem, em síntese, na ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado
na falta de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar do
recorrente, destacando os predicados pessoais que lhe favorecem.
É o relatório.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência
de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a ocasionarem sua
alteração.
De plano, cabe registrar que o recorrente se vale dos exatos mesmos argumentos
expostos na inicial do
.
habeas corpus
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido. A propósito:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao
agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na
decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). Limitando-se o
recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus,
não deve o agravo regimental ser conhecido. AgRg no
-
HC 841050/ES
Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela Teixeira - DJE de 11.11.2024.

De toda forma, o certo é que registrei, na hipótese, a prisão preventiva se
encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública,
notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa, haja vista que a conduta, em
Documento eletrônico VDA52196186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ccc17544-aebc-4efe-a32c-7844a3df8bcf

exame, não é fato isolado na vida do recorrente, haja vista que é reincidente e cometeu
novo delito enquanto ainda cumpria pena por infração anterior, tratando-se, portanto, de
circunstâncias aptas a demonstrarem sua periculosidade e justificar a segregação cautelar,
diante do risco concreto de reiteração delitiva.
Outrossim, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
Ante o exposto, não conheceu do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52196186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:33:12
Código de Controle do Documento: ccc17544-aebc-4efe-a32c-7844a3df8bcf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 222.568 / PR
Número Registro: 2025/0329318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00160336520258160035
00838809220258160000
00875824620258160000
160336520258160035
838809220258160000 875824620258160000 87582462025816000000160336520258160035
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO ANDERSON SENDESKI MACHADO JUNIOR
ADVOGADO
: DAVI SIZANOSKI FILHO - PR086252
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO ANDERSON SENDESKI MACHADO JUNIOR
ADVOGADO : DAVI SIZANOSKI FILHO - PR086252
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52502666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: 336d05f7-d816-4b20-9ae6-25ffee72ce00

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:29
Código de Controle do Documento: 336d05f7-d816-4b20-9ae6-25ffee72ce00